Tribunal: TRF3
Processo: 5026001-48.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
270/366)

5026001-48.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA FEDERAL OUTORGADA A JUÍZO ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA: IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL: IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL: POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região é pacífica quanto à manutenção da competência federal outorgada ao Juízo estadual do domicílio do devedor, por força da regra de transição do artigo 75 da Lei no 13.043/2014. Precedentes.

2. Não é possível comprovar, com base na documentação juntada aos autos, que a execução fiscal em epígrafe realmente engloba débitos oriundos das cédulas rurais pignoratícias enumeradas na ação revisional em trâmite perante a Justiça Federal.

3. Por esse mesmo motivo, inca

Inteiro teor:
270/366)

5026001-48.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA FEDERAL OUTORGADA A JUÍZO ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA: IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL: IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL: POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região é pacífica quanto à manutenção da competência federal outorgada ao Juízo estadual do domicílio do devedor, por força da regra de transição do artigo 75 da Lei no 13.043/2014. Precedentes.

2. Não é possível comprovar, com base na documentação juntada aos autos, que a execução fiscal em epígrafe realmente engloba débitos oriundos das cédulas rurais pignoratícias enumeradas na ação revisional em trâmite perante a Justiça Federal.

3. Por esse mesmo motivo, incabível a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão da execução fiscal de origem, ao argumento da prejudicialidade externa dada por ação revisional em que se discute o crédito decorrente de cédula rural pignoratícia.

4. Não bastasse a impossibilidade de se aferir que o débito exequendo é o mesmo objeto da ação revisional, não há notícia do cumprimento, pelo agravante, de qualquer das hipóteses do rol, numerus clausus, do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

5. O simples ajuizamento de ação revisional não impede o ajuizamento da execução fiscal, nem tampouco determina a sua suspensão. Precedentes.

6. Os documentos juntados aos autos deste instrumento não lograram demonstrar que a ação de insolvência civil movida contra o espólio estaria extinta ao tempo do requerimento pela penhora no rosto dos autos.

7. A impenhorabilidade do bem dado em garantia hipotecária cede diante de execução fiscal, por força da preferência do crédito tributário. Precedente.

8. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026001-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GUILHERME FIGUEIREDO COSTA - CPF 124.986.298-15

REPRESENTANTE: ANTONIO JOSE FIGUEIREDO COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO ROQUE - SP214580-N,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026001-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GUILHERME FIGUEIREDO COSTA - CPF 124.986.298-15

REPRESENTANTE: ANTONIO JOSE FIGUEIREDO COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO ROQUE - SP214580-N,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo Espólio de José Guilherme Figueiredo Costa contra a decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal, bem como indeferiu a suspensão do feito e deferiu a penhora no rosto dos autos de ação de insolvência movida contra o espólio.

Em suas razões recursais, o espólio agravante alega, em síntese: (a) a existência de causa prejudicial externa, caracterizada por ação revisional em trâmite perante Juízo Federal, razão pela qual pleiteia a suspensão da execução fiscal, bem como a remessa dos autos ao Juízo Federal de São João da Boa Vista, ao argumento da conexão entre as ações; (b) a impossibilidade de penhora no rosto dos autos da ação de insolvência no 0003069-08.2015.8.26.0575, porquanto os créditos habilitados nesses autos teriam sido totalmente quitados e extintos anteriormente ao despacho que autorizou a penhora no rosto dos autos; e (c) a impossibilidade de penhora em duplicidade de crédito já garantido por hipoteca.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 96759957).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 100850813).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026001-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GUILHERME FIGUEIREDO COSTA - CPF 124.986.298-15

REPRESENTANTE: ANTONIO JOSE FIGUEIREDO COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO ROQUE - SP214580-N,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende o agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal, bem como indeferiu a suspensão do feito e deferiu a penhora no rosto dos autos de ação de insolvência movida contra o espólio.

A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região é pacífica quanto à manutenção da competência federal outorgada ao Juízo estadual do domicílio do devedor, por força da regra de transição do artigo 75 da Lei no 13.043/2014. Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NO JUÍZO ESTADUAL DELEGADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL, PRATICADO NO JUÍZO EXECUTIVO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DELEGADO PARA A AÇÃO IMPUGNATIVA. CONEXÃO FLAGRANTE E INEQUÍVOCA ENTRE AS DEMANDAS. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juizado Especial Federal Cível de Araçatuba/SP em face do Juízo do Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Birigui/SP, nos autos da Ação Anulatória de Atos Judiciais no 1000751-74.2016.8.26.0077 promovida por Hilda Aparecida Pulzatto contra a União.

2. Em questão subjacente, sobre a competência para a execução fiscal, o C. STJ pronunciou-se no Recurso Especial no 1.146.194, sob a sistemática de recurso de controvérsia repetitiva, firmando a tese de que "a execução fiscal proposta pela União e suas autarquias deve ser ajuizada perante o Juiz de Direito da comarca do domicílio do devedor, quando esta não for sede de vara da justiça federal", sendo viável a declinação ex officio quando não ajuizada a execução fiscal no foro do domicílio do devedor.

3. O comando do art. 75 da Lei no 13.043/14 reafirma a competência do Juízo estadual para a continuidade no processamento das ações ajuizadas previamente à edição da norma que extinguiu a competência delegada para as execuções fiscais.

4. A ação originária (Ação Ordinária Anulatória de Atos Judiciais c.c Tutela Antecipada) tem por objeto a anulação de ato judicial - declaração de ineficácia de venda de imóvel - praticado nos autos da execução fiscal em trâmite perante o Juízo suscitado, em exercício de competência delegada.

5. A conexão da Ação Anulatória de Atos Judiciais com a Execução Fiscal é flagrante e inequívoca.

6. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a competência estadual delegada para as execuções fiscais estende-se para as ações que visam desconstituir os atos executivos, bem assim para as ações impugnativas da execução.

7. Conflito procedente.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA SEÇÃO, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 20586 - 0009783-35.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/10/2017 )

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA VARA ESTADUAL DE COMARCA QUE - DESPROVIDA DE VARA FEDERAL - ERA O DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM PROPOSITURA DA DEMANDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 13.043/2014. COMPETÊNCIA RESIDUAL EM FAVOR DA JUSTIÇA ESTADUAL FIXADA PELO ARTIGO 75 DA LEI No 13.043/2014, QUE NÃO PODE SER SUPLANTADA POR PROVIMENTO OU ATO NORMATIVO INFRALEGAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

Na espécie, a execução fiscal foi distribuída no foro do domicílio do devedor (artigo 578 do CPC/1973) situado em Comarca desprovida de Vara Federal; verificou-se a competência delegada, tolerada pela Constituição Federal e atribuída pela lei à Justiça Estadual, para processar e julgar ação executiva federal. Essa regra resultou da combinação do artigo 109, § 3o da Constituição Federal com o artigo 15, inciso I, da Lei no 5.010/66, o qual foi revogado pela Lei no 13.043/2014, mas que estatuiu a norma de transição do artigo 75, mantendo na órbita da Justiça Estadual o trâmite das execuções fiscais que lá foram anteriormente ajuizadas. Não há provimento ou outros quaisquer atos administrativos que possam suplantar a ordem constitucional e legal. Conflito improcedente.

(TRF 3a Região, SEGUNDA SEÇÃO, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 20702 - 0010653-80.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/09/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/09/2016 )

Ademais, não é possível comprovar, com base na documentação juntada aos autos, que a execução fiscal em epígrafe realmente engloba débitos oriundos das cédulas rurais pignoratícias enumeradas na ação revisional em trâmite perante a Justiça Federal (ID 94756296).

Por esse mesmo motivo, incabível a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão da execução fiscal de origem, ao argumento da prejudicialidade externa dada por ação revisional em que se discute o crédito decorrente de cédula rural pignoratícia.

Não bastasse a impossibilidade de se aferir que o débito exequendo é o mesmo objeto da ação revisional, as hipóteses de suspensão da execução fiscal são, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional: (i) parcelamento; (ii) moratória; (iii) depósito do montante integral do tributo; (iv) concessão de tutela antecipada ou medida liminar; (v) não localização do devedor e de bens penhoráveis; (vi) processos incidentais dotados de efeitos suspensivos (embargos à execução e embargos de terceiro); (vii) em razão do valor do crédito.

Não há notícia do cumprimento, pela agravante, de qualquer das hipóteses do rol, numerus clausus, do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ressalte-se que o simples ajuizamento de ação revisional não impede o ajuizamento da execução fiscal, nem tampouco determina a sua suspensão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO.

NÃO APLICAÇÃO QUANDO IMPLICAR ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO.

1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta.

3. O ajuizamento prévio de ação declaratória visando revisar o título executivo só resulta na suspensão da execução quando devidamente garantido o juízo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 869.916/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE EXECUÇÕES FISCAIS.

1. A competência das Varas Especializadas de Execuções Fiscais é absoluta, em razão da matéria e, assim, não pode ser modificada pela conexão e continência, nos termos dos artigos 102 e 103 do CPC. Inteligência do Provimento no 56 do Conselho da Justiça Federal da 3a Região (itens I e IV).

2. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a acarretar a suspensão da execução fiscal estão previstas no artigo 151 do CTN. O mero ajuizamento da ação anulatória não enseja, por si só, a suspensão da ação executiva. Aplicação do artigo38 da Lei no 6.830/80.

3. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI 0032981-19.2007.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, julgado em 21/08/2007, DJU DATA:18/09/2007)

Por fim, os documentos juntados aos autos deste instrumento não lograram demonstrar que a ação de insolvência civil movida contra o espólio estaria extinta ao tempo do requerimento pela penhora no rosto dos autos.

Não procede, igualmente, a alegação de impenhorabilidade do bem dado em garantia hipotecária, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA. ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 167/67. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem assegurado que a impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67, não é absoluta, porquanto cede a eventuais circunstâncias, tais quais: a) em face de execução fiscal, em razão da preferência dos créditos tributários; b) após a vigência do contrato de financiamento; e c) quando houver anuência do credor.

2. O Pretório Excelso, analisando a questão, já se posicionou no sentido de relativizar a aplicabilidade do art. 69 do Decreto-lei n. 167/67, porquanto o instituto não pode exceder as suas finalidades.

3. Inexistência de risco ao crédito cedular garantido por hipoteca. Despicienda a proteção inserta no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67, pois a impenhorabilidade visa a garantir recursos suficientes para a satisfação do crédito agrícola, situação que, pelo contexto dos autos, não requer tal providência, uma vez que o crédito objeto da penhora, tão-somente, irá ser satisfeito, se sobejarem recursos quando do adimplemento do valor dado em garantia.

4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ, REsp 220.179/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA FEDERAL OUTORGADA A JUÍZO ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA: IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL: IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL: POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região é pacífica quanto à manutenção da competência federal outorgada ao Juízo estadual do domicílio do devedor, por força da regra de transição do artigo 75 da Lei no 13.043/2014. Precedentes.

2. Não é possível comprovar, com base na documentação juntada aos autos, que a execução fiscal em epígrafe realmente engloba débitos oriundos das cédulas rurais pignoratícias enumeradas na ação revisional em trâmite perante a Justiça Federal.

3. Por esse mesmo motivo, incabível a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão da execução fiscal de origem, ao argumento da prejudicialidade externa dada por ação revisional em que se discute o crédito decorrente de cédula rural pignoratícia.

4. Não bastasse a impossibilidade de se aferir que o débito exequendo é o mesmo objeto da ação revisional, não há notícia do cumprimento, pelo agravante, de qualquer das hipóteses do rol, numerus clausus, do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

5. O simples ajuizamento de ação revisional não impede o ajuizamento da execução fiscal, nem tampouco determina a sua suspensão. Precedentes.

6. Os documentos juntados aos autos deste instrumento não lograram demonstrar que a ação de insolvência civil movida contra o espólio estaria extinta ao tempo do requerimento pela penhora no rosto dos autos.

7. A impenhorabilidade do bem dado em garantia hipotecária cede diante de execução fiscal, por força da preferência do crédito tributário. Precedente.

8. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.